Tribunal: TJSP
Processo: 1021571-27.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Verbas cobradas a título de IPTU – Necessidade de comprovação de desembolso perante a Fazenda Pública Municipal – Ausência de demonstração do efetivo dispêndio de valores a ensejar seu ressarcimento – Condenação à restituição de valores que se condiciona à efetiva comprovação de quitação dos valores – Sentença mantida – Recurso improvido.